Tribunal: TJMT
Processo: 1026182-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026182-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ADONIAS RODRIGUES CHAGAS - CPF: 042.415.821-33 (PACIENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (IMPETRANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), Exmo. Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes (IMPETRADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PRISÃO PREVENTIVA – I –
RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS
– VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TESE NÃO CONHECIDA – II –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
RESISTÊNCIA À PRISÃO
–
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (22 PORÇÕES
–
13,335Kg DE MACONHA)
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR/TJMT – III

–

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS – IV –
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA

–
OFENSA
–
IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL ESCRITA E FUNDAMENTADA - RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL –
V
– PRISÃO DOMICILIAR – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO – V
I – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA/INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ORDEM
NÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NO RESTANTE
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I –
Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandem dilação probatória, tais como a possibilidade, ou não, de restituir bens e valores apreendidos no flagrante, por indícios de relação com o Tráfico de drogas, motivo pelo qual, não há como conhecer de tal tese neste
writ
. Precedentes STJ;

II – Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, dele constando referência a indícios de que o paciente teria sido o autor do crime, bem como, menção à expressiva quantidade de entorpecente apreendida no flagrante (13,335Kg de maconha)
, pois, conforme teor do Enunciado Orientativo n. 25 da TCCRTJMT,
ad litteram
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”;

III
–
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

IV
–
A prisão preventiva não ofende ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, pois, tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória. Enquanto a primeira contém juízo de cautelaridade, a segunda baseia-se em juízo de culpabilidade. Além disso, a prisão processual tem fundamento legal e constitucional, que autoriza seu decreto por autoridade judicial, desde que, por escrito e devidamente fundamentado;

V – Não há que se falar em prisão domiciliar, se o Impetrante

sequer traz aos autos prova de que o Paciente integra o rol de pessoas consideradas de grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não estivesse tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local;

VI - D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Adonias Rodrigues Chaves
, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de
plantão
, decretou a
prisão preventiva
do Paciente, pela suposta prática do crime de
Tráfico de Droga
.

Alegou o Impetrante:
a)
fundamentação inidônea do decreto constritivo;
b)
predicados pessoais favoráveis ao Paciente;
c)
ofensa ao Princípio da Presunção de inocência;
d)
possibilidade de prisão domiciliar, por risco de contaminação com a COVID-19;
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, pugnou a
concessão da ordem
, em liminar e, no
mérito
, aguarda a confirmação da medida. Requereu, ainda, a restituição dos bens e valores apreendidos com a prisão em flagrante.

Anexou documentos (Id’s. 698080474 a 69880478).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 70218963).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 71908950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, no mais, pela
denegação
da ordem, em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 72080497):

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas – Busca-se a revogação do claustro provisório do suplicante, mesmo que mediante a fixação das medidas não prisionais do art. 319 do CPP, ou a concessão da autorização para recolhimento domiciliar – Almeja-se, também, a restituição dos bens e valores apreendidos com a prisão em flagrante – Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti e periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à
gravidade concreta do delito e à periculosidade social do insurgente
, haja vista que no contexto da prisão em flagrante do paciente fora apreendida
elevada quantidade de estupefaciente
(22 porções, pesando o total de 13,335Kg, de substância análoga à maconha), além de uma
balança de precisão
, utensílio comumente utilizado na preparação e fracionamento do psicotrópico para posterior venda, isso sem contar que o ora insurgente,
no primeiro momento da abordagem policial, dispensou uma mochila ao solo e empreendeu fuga,
na tentativa de se furtar a sua responsabilidade penal - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza ou diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) –
Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça
- Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) -
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP)
, de modo que não há que se falar em antecipação de pena - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF -
Impetrante não apontou ser o paciente integrante do grupo de risco da COVID-19
(art. 1o, parágrafo único, inc. I, da Recomendação no. 62 do CNJ), porquanto tem menos de 60 (sessenta) anos de idade e
não veio aos fólios informações que comprovem ser estesoropositivo, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pela COVID-19,
particularidade a indicar que a concessão da benesse em comento não é a medida mais acertada ao caso, sobretudo pela gravidade concreta do crime lhe imputado (
periculum libertatis
) - A situação de crise pela qual o mundo está passando em decorrência da pandemia de coronavírus exige ponderação e cautela, não se admitindo a soltura de presos provisórios com base em “achismos” e “mero receio”, à míngua de comprovação de qualquer morbidade, não se podendo concluir que estes correm mais perigo de contaminação do que a sociedade em geral, até porque todas as medidas estão sendo implementadas para obstar a infecção no ambiente intramuros dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso - A respeito da pleiteada restituição dos bens e valores apreendidos, urge gizar que
“o exame da questão refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial”
(STJ, AgRg no HC n. 405.543/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2017), de modo que a pretensão, neste particular, não deve ser conhecida - Pelo
conhecimento parcial do
writ of habeas corpus
e, na parte conhecida, pela consequente denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021